Tribunal: TJSP
Processo: 0003728-80.2015.8.26.0242
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Homicídio – Artigo 121, § 2o, incisos II e IV, por duas vezes e artigo 121, § 2o, incisos II e IV c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e art. 288 do Código Penal, em concurso material - Materialidade e indícios de autoria – Pedido de impronúncia que, por não cabalmente comprovada, não pode ser acolhida nesta etapa – Pronúncia mantida – Decisão que

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Homicídio – Artigo 121, § 2o, incisos II e IV, por duas vezes e artigo 121, § 2o, incisos II e IV c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e art. 288 do Código Penal, em concurso material - Materialidade e indícios de autoria – Pedido de impronúncia que, por não cabalmente comprovada, não pode ser acolhida nesta etapa – Pronúncia mantida – Decisão que configura juízo de admissibilidade da acusação e que apenas submete o caso à apreciação de seu Juiz Natural, que é o Tribunal do Júri, a fim de que profira julgamento com a soberania que lhe atribui a Constituição da República – Direito de recorrer em liberdade – Descabimento – Requisitos da custódia preventiva presentes - RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638694
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0003728-80.2015.8.26.0242, da Comarca de Igarapava, em que é recorrente TIAGO DE
ALMEIDA, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0003728-80.2015.8.26.0242 -Voto no 1969
2
VOTO no 1969
Recurso em Sentido Estrito no 0003728-80.2015.8.26.0242
Comarca: Igarapava 1a. Vara Judicial
Recorrentes Tiago de Almeida
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Homicídio Artigo
121, § 2o, incisos II e IV, por duas vezes e artigo 121, § 2o,
incisos II e IV c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e
art. 288 do Código Penal, em concurso material - Materialidade
e indícios de autoria Pedido de impronúncia que, por não
cabalmente comprovada, não pode ser acolhida nesta etapa
Pronúncia mantida
Decisão que configura juízo de
admissibilidade da acusação e que apenas submete o caso à
apreciação de seu Juiz Natural, que é o Tribunal do Júri, a fim
de que profira julgamento com a soberania que lhe atribui a
Constituição da República Direito de recorrer em liberdade
Descabimento Requisitos da custódia preventiva presentes -
RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto
por TIAGO DE ALMEIDA contra a r. decisão de pronúncia de fls.913/930,
que o encaminhou a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso no art.
121, §2o, incisos II e IV, por 02 vezes, em relação às vítimas Janiel e
Amilton, no art. 121, §2o, incisos II e IV, c.c. o art.14, inciso II, em relação
à vítima José e no art. 288, na forma do art. 69, todos do Código Penal.
Inconformado, interpôs o réu, recurso em
sentido estrito, pleiteando sua impronúncia, em razão da insuficiência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0003728-80.2015.8.26.0242 -Voto no 1969
3
provas. Alternativamente, requer o afastamento das qualificadoras, bem
como a concessão da liberdade provisória (fls. 1094/1099).
O Ministério Público apresentou contrarrazões
(fls. 1103/1106).
Em sede de juízo de retratação, foi mantida a
decisão recorrida (fls. 1107).
Opinou a Douta Procuradoria Geral de Justiça
pelo não provimento dos recursos (fls. 1120/1131).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 15 de agosto de
2015, por volta das 23h30, no local denominado “prainhas”, às margens do
Rio Grande, próximo à rodovia SP 328 zona rural, cidade e comarca de
Igarapava, os acusados CLODOALDO ANTÔNIO DE SOUZA SANTOS,
CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR, IVANIR DE SOUZA
SILVA, GILLIARD GONÇALVES BONFIM e o ora apelante TIAGO
DE ALMEIDA, associados para a prática do crime, mediante promessa de
recompensa, por motivo torpe e utilizando-se de recurso que dificultou a
defesa das vítimas, com evidente ânimo homicida, mediante golpes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0003728-80.2015.8.26.0242 -Voto no 1969
4
segmentos de metal e pedaços de madeira (galho de árvore), mataram as
vítimas Janiel Paixão dos Santos e Amilton César Pereira, sendo que o
primeiro morreu no local dos fatos e o segundo foi socorrido, porém não
resistiu aos ferimentos e morreu no hospital, na cidade de Franca. Consta
da denúncia, ainda, que, em mesmas circunstâncias de tempo e espaço, os
acusados, associados para a prática do crime, mediante promessa de
recompensa, por motivo torpe e utilizando-se de recurso que dificultou a
defesa das vítimas, com evidente ânimo homicida, mediante golpes de
segmentos de metal e pedaços de madeira (galho de árvore), tentaram
matar José Souza Santos Filho, somente não consumando o delito por
circunstâncias alheias a sua vontade. Segundo apurado, as vítimas
pernoitavam em um barraco localizado em uma “prainha” às margens do
Rio Grande, quando chegaram os autores que, aos gritos, retiraram-nas de
dentro do barraco e começaram a agredi-las com diversos golpes de
segmentos de metal e pedaços de madeira (galhos de árvore). Em razão das
agressões sofridas, a vítima Janiel veio a óbito no local dos fatos, sendo
Amilton socorrido e transportado à cidade de Franca, onde não resistiu aos
ferimentos e faleceu. Já a vítima José, após as agressões, foi capaz de fugir
e se esconder em uma mata próxima, causa efetiva para que não viesse a
óbito.
Cumpre ter presente que a pronúncia é decisão de
mera admissibilidade da acusação, em face de demonstração da
materialidade delitiva e de indícios de autoria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0003728-80.2015.8.26.0242 -Voto no 1969
5
A materialidade delitiva restou comprovada pelo
boletim de ocorrência (fls.07/10), pelo auto de exibição e apreensão
(fls.11/12), pelos laudos necroscópicos de fls. 169/172 e 181/188, pelo
laudo de corpo de delito de fls. 32/36 e pela prova oral colhida em juízo.
A autoria, no tocante ao recorrente Tiago de
Almeida, por sua vez, é inconteste.
Senão vejamos.
O acusado Tiago de Almeida, ora recorrente,
interrogado pela autoridade policial narrou que, no dia dos fatos, encontrou
o corréu Clodoaldo em um bar, localizado na cidade de Ituverava, estando
na companhia de Claudio, vulgo “De Júnior” e Vani, vulgo “Pavão”.
Esclareceu que todos saíram do estabelecimento e foram usar cocaína, não
sabendo ao certo o local a que se dirigiam. Foram, então, à residência de
Clodoaldo, na cidade de Igarapava, utilizando o veículo deste.
Posteriormente, dirigiram-se á outro local, o qual não conhecia, sendo
capaz de informar, tão somente, que por lá passava um rio. Afirmou que,
Clodoaldo, momentos antes de saírem de sua residência, disse que estavam
indo à cidade de Igarapava, com o intuito de resolverem uma desavença
que teria naquela cidade, necessitando da ajuda de todos. Confirmou que,
ao saírem de lá, tinha consciência que iria participar de uma briga.
Presenciou a existência de três barras de ferro no interior do veículo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0003728-80.2015.8.26.0242 -Voto no 1969
6
Clodoaldo. Ao chegarem ao local, todos se muniram com referidas barras,
sendo que muniu-se com um pedaço de madeira, o qual estava próximo ao
veículo de Clodoaldo. Ato contínuo, este se aproximou de um barraco de
lona e chamou pelas pessoas que lá se encontravam, momento em que uma
delas correu e outras duas lá permanecerem, vindo todos que o
acompanhavam, a iniciar as agressões. Afirma que desferiu apenas um
golpe, com pedaço de madeira, no ombro de uma das vítimas, que já estava
caída ao solo. Todos os outros deferiram golpes nas vítimas e, quando
estavam desmaiadas, adentraram no veículo de Clodoaldo e dirigiram-se à
residência deste, onde estavam presentes sua mulher e filhos. Clodoaldo
retornou ao veículo e deixou todos os envolvidos no mesmo bar em que se
encontravam anteriormente, na cidade de Ituverava, deixando a quantia de
R$50,00 (cinquenta reais) para que adquirissem drogas. Confirmou a
inexistência de qualquer promessa de pagamento de recompensa por
Clodoaldo. Desconhecia as vítimas, negando que elas foram obrigadas a
saírem com as cabeças baixas da barraca, assim como ficarem de joelho
antes de serem agredidas (fls. 161/162).
Em Juízo, o ora recorrente Tiago, apresentou
versão diferente. Asseverou que, no dia dos fatos, se encontrava em um
bar, retornando à sua residência em seguida, não conhecendo as vítimas.
Esclareceu que apresentou versão diferente, na fase inquisitorial, em razão
de suposta coação por parte dos policiais, os quais realizaram “acordo”
para que somente ele assinasse o termo de interrogatório, afirmando que,
se assim fizesse, seria inocentado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0003728-80.2015.8.26.0242 -Voto no 1969
7
Malgrado a aludida versão exculpatória do
recorrente, desprovida de qualquer adminículo probatório, restara frágil e
precária, nessa linha de raciocínio, a prova produzida no sentido de sua não
incriminação, especialmente porque frise-se, não trouxe qualquer álibi que
lhe aproveite, conforme se lhes competia, nos termos do disposto no artigo
156, do Código de Processo Penal.
De resto, a versão delineada pelo recorrente em
pretório, pretendendo a abstração da comprovada empreitada delituosa, vai
de encontro ao restante da prova oral analisada, sendo certo que não
resistem a uma análise mais acurada dos fatos em comento, não havendo
um único componente idôneo de persuasão racional apto a contestá-la. Em
suma, as palavras do réu devem ser tomadas com ressalvas, sobretudo ao
consideramos a aplicação do princípio nemo tenetur se detegere.
Com efeito, os demais acusados apresentarem
versões similares.
De fato, o acusado Gilliard, afirmou conhecer os
demais acusados e, no dia dos fatos, os encontrou em um bar, sendo que
deixou o local apenas quando o estabelecimento cessou suas atividades,
por volta das 04hs, saindo desacompanhado. Não pôde afirmar se algum,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0003728-80.2015.8.26.0242 -Voto no 1969
8
ou alguns, dos demais acusados saíram em algum momento anterior, não
conhecendo as vítimas.
O acusado Clodoaldo, na segunda oportunidade
em que foi ouvido perante a Autoridade policial e, em Juízo, relatou que
em data anterior à dos fatos, desentendeu-se com “Lagoa” alcunha da
vítima Janiel, tendo ele se apoderado de um facão e o ameaçado, bem
como sua família, sendo que seu filho de doze anos sentiu-se assustado.
Disse conhecer “Vani” há muito tempo, frequentando comumente a cidade
de Ituverava, onde aquele reside, assim como seus genitores. Narrou que,
no dia dos fatos, estava em um bar, juntamente com “Vani”, localizado
naquela cidade, intitulado Bar do Mineiro Jaci, oportunidade que informou
“Vani” sobre o desentendimento, ocorrido na prainha de Igarapava,
envolvendo “Lagoa”, que lá residia sozinho em um barraco. Quando
estavam se retirando, “ Vani” contatou outras três pessoas, das quais
conhecida somente o “ Coruja”, alcunha do ora recorrente Tiago, sendo os
demais conhecidos como “De Júnior” e “Juliard” . Relatou que “Vani”
disse que os chamou com a intenção de irem à Igarapava, onde iriam “dar
um susto no rapaz”, para que ele cessasse as ameaças a ele. Alegou que,
em momento algum ofereceu a recompensa de R$1.500,00 (mil e
quinhentos reais) a qualquer um deles para que matassem Janiel, uma vez
que pretendiam, tão somente, assustá-lo. Então, dirigiram-se à sua
residência e lá muniram-se com três barras de cano e duas facas, porque
tinham conhecimento que “Lagoa” possuía um facão, e poderia revidar.
As barras de metal ficaram com “De Júnior”, “Juliard” e “Coruja”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0003728-80.2015.8.26.0242 -Voto no 1969
9
Chegando ao local destinado, por volta da meia noite, estacionaram o
veículo de forma a iluminar o barraco da vítima. Todos, então, desceram
do veículo e cercaram o barraco, gritando por “Lagoa”, chamando-o pela
referida alcunha, dizendo que “queriam conversar com ele” e “que deveria
sair com as mãos na cabeça”. Ato continuo, a vítima Janiel saiu de cabeça
baixa, possivelmente acreditando se tratar de policiais, e para surpresa dos
presentes, logo atrás saiu outro rapaz, qual seja, a vítima Amilton, pedindo
então para que os dois ficassem quietos, momento em que, de dentro do
barraco, saiu outra pessoa, qual seja, a vítima José, correndo e gritando,
assustando a todos, sendo que “De Júnior” desferiu golpes contra ele, o
qual foi capaz de fugir e se esconder na mata. Nesse instante, Janiel tentou
correr para o mato, deparando-se com “Juliard”, que desferiu forte golpe
com a barra de metal contra sua cabeça. A vítima, então, caiu ao solo e
“fez dois roncos”. Disse ter ficado impactado pela cena. No momento da
agressão, Amilton tentou correr, sendo atingido por um golpe desferido por
“De Júnior” , caindo ao solo, sendo agredido por uma saraivada de golpes
desferidos por este. A situação saiu de controle, sendo que os demais
presentes passaram a desferir vários golpes contra as vítimas caídas.
Alegou ter se sentido mal, indo em direção ao veículo. Disse que ele e
“Vani” não agrediram as vítimas e não tiveram intenção de matá-las. A
ação foi rápida, durando por volta de cinco minutos, deixando de perseguir
José pela mata. Todos adentraram o veículo e partiram, deixando uma
barra de metal no local, próximo a uma plantação de cana-de-açúcar, indo
até o bar da Rosana ou Rosangela, pedindo para “marcar” seis cervejas,
que depois pagaria. Quando estava se retirando, “De Júnior” o abordou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0003728-80.2015.8.26.0242 -Voto no 1969
10
requisitando quantia em dinheiro, oportunidade em que o acusado
informou que possuía somente R$36,00 (trinta e seis reais), destinado ao
abastecimento do veículo. Aquele, diante disso, requisitou a quantia de
R$20,00 (vinte reais), aquiescendo-se o acusado. Afirmou, novamente, não
ter intenções homicidas para com as vítimas, e que a situação saiu do
controle. Em momento posterior, encontrou-se com “Juliard”, que
perguntou como se encontrava a situação em Igarapava, respondendo que
nada sabia sobre a apuração do crime. Disse estar muito arrependido
porque, quando se dirigiu ao local dos fatos, o fez com a intenção de
questionar Janiel sobre os atritos que tiveram em relação ao seu comércio,
uma vez que suspeitava que Janiel recebia pagamento de terceiro, de
alcunha “Zé da égua”, para boicotar seu negócio.
O acusado Ivanir, inquirido pela autoridade
policial, disse que é conhecido pela alcunha de “Pavão”. Narrou que, em
data que não se recorda, após ingerir grande quantidade de bebida
alcoólica em um bar, dirigia-se para casa, quando foi abordado por um
colega de nome Clodoaldo, o qual conduzia um automóvel, recebendo um
convite daquele para “dar uma volta”, acreditando que receberia uma
carona posteriormente. Depois de conduzir o veículo, percebeu que
Clodoaldo estacionou seu veículo, momento em que adentraram neste as
pessoas conhecidas como “Coruja” e “De Julian”, seguindo então pela
Rodovia Anhanguera, chegando à cidade de Igarapava. Em dado
momento, desceram do veículo para urinar, ressaltando que ainda estava
em estado de embriaguez avançado. Devido à sonolência, nada mais viu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0003728-80.2015.8.26.0242 -Voto no 1969
11
recordando que recobrou os sentidos quando o veículo estacionou em
frente ao barraco do acusado, não recordando se “Coruja” ou “De Julian”
ainda se encontravam no interior do automóvel, então desceu e dirigiu-se à
sua residência. Informa que, quando estava no interior de veículo de
Clodoaldo, avistou um pedaço de ferro, não sabendo informar se se tratava
de barra ou cano, tendo pegado o objeto e o colocado no banco traseiro.
Não soube informar se “Coruja” ou “De Julian” apresentavam manchas de
sangue em suas vestes e, em momento algum, comentaram algo sobre
qualquer envolvimento em brigas na cidade de Igarapava. Não mais teve
contato com essas pessoas, tomando conhecimento sobre a morte de uma
pessoa e outra agredida na cidade de Igarapava, com a utilização de uma
barra de ferro. Afirmou que nunca participou de qualquer peleja com as
pessoas de Clodoaldo, “Coruja” e “De Julian” (fls. 81 e 194).
Em juízo, o acusado Ivanir afirmou desconhecer
completamente os fatos, não conhecendo os demais coautores, as vítimas e,
até mesmo, o local onde se deram as agressões. Disse que, ao tempo do
ocorrido, foi à residência de seu sobrinho. Como não o encontrou, foi ao
mercado, sendo que ainda trabalhou no mesmo dia, negando a prática
delitiva.
O acusado Claudio Pereira dos Santos Júnior,
inquirido pela autoridade policial, disse que é conhecido pela alcunha de
“De Julian”. Narra que, na data dos fatos, se encontrava em um bar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0003728-80.2015.8.26.0242 -Voto no 1969
12
situado no bairro Estação, bebendo na companhia de “Pavão” e “Coruja”,
sendo que, em outra mesa, se encontrava Clodoaldo. Ato continuo, este se
aproximou e convidou-os à cidade de Igarapava, com o intuito de “pegar
uns caras” , os quais, segundo Clodoaldo, teriam lhe agredido e estavam
“fazendo graça com a sua cara” . Disse que “Pavão” , “Coruja” e ele
aceitaram o convite, uma vez que Clodoaldo prometeu o pagamento da
quantia de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), para ser dividida entre os
três. Então, adentraram o veículo Ford Escort de Clodoaldo, conduzido por
este, estacionado em um canavial, próximo à uma barraca de lona, situada
em uma estrada que dá acesso à cidade de Delta, sendo que Clodoaldo
então bradou ordem expressa para que matassem os ocupantes da barraca,
dizendo que “é pra matar, não quero ver eles vivos”. Ressalta que estavam
munidos de pedaços de pau e de ferro. Desceram do veículo, tendo o
declarante ido até a barraca e rasgado a lona com as mãos, ordenando que
os ocupantes dali saíssem. Saíram duas pessoas do interior da barraca,
tendo uma lá permanecido, instante em que esta saiu do recinto,
empreendendo fuga e sendo perseguido por ele, que desferiu algumas
pauladas em suas pernas, sendo incapaz de evitar sua fuga, uma vez que
ele adentrou o canavial. Quando retornou ao local, avistou duas pessoas
caídas e apresentando graves ferimentos na cabeça com intenso
sangramento, causados por pancadas desferidas, possivelmente, por
Clodoaldo, “Pavão” e “Coruja, uma vez que eles estavam ao redor dos
corpos desfalecidos. Afirma que, em momento algum, “Pavão”
permaneceu dormindo no interior do veículo, tendo descido e, munido de
um pedaço de ferro, também participado das agressões. Reatou que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0003728-80.2015.8.26.0242 -Voto no 1969
13
conhecia as vítimas, uma vez que Clodoaldo não as identificou. Disse que
não procurou Clodoaldo para o recebimento da recompensa prometida,
sendo que, após o dia fatídico, passou dias sem vê-lo, até a oportunidade
em que o encontrou, tendo ele ordenado para nada comentar sobre o
ocorrido e permanecer em silêncio. Esclareceu que uma pessoa conhecida
como “Juliard” também participou dos fatos, agindo juntamente com os
demais (fls. 83/84 e 194).
O acusado Claudio, em juízo, apresentou versão
diversa. Narrou que, no dia dos fatos, estava em um bar, localizado
próximo à sua residência, retornando a esta logo em seguida, juntamente
com sua esposa, negando a prática da conduta delitiva.
Contudo, apesar da negativa do recorrente em
Juízo, a prova testemunhal produzida, foi em sentido contrário.
Com efeito, a vítima sobrevivente José Souza dos
Santos Filho, ouvida durante a fase policial, disse que, no dia dos fatos,
passou o dia na prainha do Rio Grande, onde Janiel fez uma casa com
madeira e plástico preto, sendo que este o convidou a passar a noite lá,
tendo ele aceitado. Também residia naquela casa Amilton César Pereira,
conhecido como “Pedreirinho”. Esclareceu que, por volta das 23h30,
foram acordados por gritos de homens, que ordenavam que saíssem do
local, sendo que, em seguida, arrombaram uma das paredes e obrigaram o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0003728-80.2015.8.26.0242 -Voto no 1969
14
declarante e os outros a saírem pelo buraco. Contou que, assim que o
fizeram, em razão da baixa luminosidade, identificou apenas que os
agressores eram quatro pessoas, munidas de objetos longos, como pedaços
de pau. Ato contínuo, eles ordenaram que Janiel e Amilton ficassem de
joelhos e, assim que o fizeram, desferiram golpes contra a cabeça deles,
tendo conseguido se proteger com os braços. Viu o momento em que
Janiel e Amilton caíram ao solo, devido às fortes pancadas. Nesse instante,
foi capaz de se levantar e empreender fuga, sendo seguido e agredido por
alguns metros, não tendo conhecimento se as outras vítimas conseguiram
fugir dos agressores. Sofreu hematomas nos braços e na perna direita.
Escondeu-se por meia hora, quando avistou os agressores se retirando do
local em um automóvel. As vítimas estavam embriagadas pela ingestão de
pinga. Em seguida, retornou ao local dos fatos, encontrando Amilton
deitado em uma rede, perguntado a ele sobre Janiel, tendo ele respondido
que achava que Janiel havia ido à residência de seu irmão, na cidade de
Delta, para informar sobre a agressão sofrida. Disse que, pela falta de
iluminação, não pode constatar se Amilton estava ferido, bem como não
avistou o corpo de Janiel próximo ao local, o que tomou conhecimento na
manhã seguinte, quando foi procurado por um policial civil. Após
conversar com Amilton, dirigiu-se à sua residência, na cidade de Delta,
onde chegou por volta da 01h, não informando aos seus familiares sobre o
ocorrido, dado o horário tardio, nem à polícia, uma vez que se encontrava
embriagado e em estado de choque. Logo pela manhã, quando se dirigia à
Delegacia de Polícia, foi abordado por investigador de Igarapava, tomando
conhecimento sobre o falecimento de Janiel, encontrado no local dos fatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0003728-80.2015.8.26.0242 -Voto no 1969
15
com grandes ferimentos na cabeça (fls. 17/19).
É certo que a vítima foi ouvida tão somente na
fase inquisitorial, porém suas declarações coincidem com as versões
apresentadas na investigação pelos acusados.
Frise-se que, em crime deste jaez, a palavra da
vítima reveste-se de irrecusável valia, mormente porque tal pessoa, por não
conhecer os autores e ter sofrido a ação delituosa, busca tão somente
descrever os fatos e apontar os seus verdadeiros protagonistas, não tendo
interesse em acusar falsamente inocentes.
Neste sentido, o entendimento dos nossos
tribunais:
“Tratando-se de crime de roubo, não se exige, para a prova
material do delito, a apreensão da res furtiva. No crime de
roubo, a palavra da vítima é de suma importância e deve ser
levada
em
consideração,
mormente
quando
encontra
ressonância na prova carreada ao processo” (TJSP, Apelação
10290150014-16.2001).
“Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio,
geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido
nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância,
notadamente quando narra com riqueza de detalhes como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0003728-80.2015.8.26.0242 -Voto no 1969
16
ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem
contradições, máxime quando corroborado pelos demais
elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela
vítima...” (Superior Tribunal de Justiça AgRg no AREsp
865331/MG Agravo Regimental em Recurso Especial Relator
Ministro Ribeiro Dantas Quinta Turma data do julgamento
09/03/2017).
A testemunha Ismael Paixão dos Santos, ouvida
durante a fase policial, disse que é irmão da vítima Janiel, vulgo “lagoa”,
informando que seu irmão era usuário de drogas e que ele residia em um
barraco localizado às margens do Rio Grande, local conhecido como
Prainha. Janiel foi encontrado sem vida na manhã de domingo. Informou
que, seis meses antes do óbito, Janiel e Clodoaldo (conhecido como
“gordinho do salgado”) tiveram um desentendimento, em razão de que um
amigo de Clodoaldo encostou o veículo no barraco de Janiel, momento em
que este reclamou àquele pelo ocorrido. Clodoaldo agiu em defesa de seu
amigo, momento em que o depoente chegou ao local, intervindo e
auxiliando na conciliação com Clodoaldo. Passados alguns dias, recebeu a
visita de Clodoaldo, que disse: “obrigado por naquele dia você ter
amenizado, porque poderia ter acontecido coisa maior”, apertando
fortemente sua mão e o chamando de “Maguila”. Após esse incidente, no
sábado que antecedeu a morte de Janiel, este dirigiu-se à sua residência
para auxiliá-lo em alguns afazeres, oportunidade em que Janiel comentou
que, na madrugada de sexta feira, Clodoaldo foi até a prainha e o chamou
para adquirir drogas na cidade de Delta, para consumo, tendo ele recusado
o convite, por entender suspeito o fato. No dia seguinte, Janiel foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0003728-80.2015.8.26.0242 -Voto no 1969
17
encontrado sem vida, agredido brutalmente (fls. 69).
A testemunha Indianara Cristina Dias Guimarães,
ouvida durante a fase policial, disse que conviveu maritalmente com
Clodoaldo Antônio de Souza Santos pelo período de dez anos. Narrou que,
aos fins de semana, mantinham barraca de venda de bebidas e salgados em
local conhecido como “prainha de Igarapava”, às margens do Rio Grande.
Em meados do mês de abril do ano de 2015, houve desentendimento entre
Janiel, que lá residia, e Fabiano, sendo que Clodoaldo interveio na peleja,
assim como o irmão de Janiel. Tal fato se deu em razão de Janiel ter
tentado impedir que Fabiano, e outras pessoas, estacionassem os veículos
no local, sendo que aquele já havia se desentendido com diversas outras
pessoas. Durante a discussão, Janiel disse, em tom de ameaça, que vivia na
rua e que não tinha nada a perder e, por conta disso, Clodoaldo informou à
polícia sobre a ocorrência, oportunidade que foi aconselhado a deixar de
frequentar o local, para evitar maiores problemas, não chegando a registrar
boletim de ocorrência. Disse que Janiel era usuário de drogas, já tendo
presenciado ele fazer uso de entorpecentes na prainha, sendo certo que ele,
usualmente, consumia drogas em público. Após a rixa narrada deixaram de
montar referida barraca no local, não tendo mais contato com Janiel. Em
data que não se recorda, quando já não frequentavam mais a prainha, ouviu
comentários que haviam colocado fogo no barraco de Janiel, não sabendo
informar quem foi o responsável por tal ato. Não soube se Clodoaldo
entrou em contato com Janiel após este fato. Informou que tomaram
conhecimento da morte de Janiel por meio de jornal televisivo, tendo
depois ouvido comentários em um bar localizado na Usina. Ao que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0003728-80.2015.8.26.0242 -Voto no 1969
18
recorda, Clodoaldo não saiu de sua residência no dia dos fatos,
esclarecendo que nesse dia, no período noturno, assistiram ao programa
Criança Esperança e Altas Horas, retirando-se para dormir logo em
seguida. Disse que possuem veículo Ford Escort, de placas JDT-2218-
Franca/SP, o qual está à venda na cidade de Ituverava/SP. Também
possuem o veículo Ford Focus, de placas JOL-6420-Igarapava/SP, veículo
que utilizam com frequência, sendo que a Carteira Nacional de Habilitação
de Clodoaldo está vencida (fls. 79).
Os policiais militares Fransérgio Venceslau
Teixeira e Fábio Augusto relataram que no dia dos fatos, estavam em
patrulhamento ostensivo e, pela manhã, foram informados da existência de
um cadáver às margens do Rio Grande, local conhecido como Prainha. Lá
chegando, depararam-se com a vítima Janiel sem vida, a qual se
encontrava caída próximo ao barraco existente no local, apresentando
diversas lesões pelo corpo e cabeça, devido à ação de agente contundente.
Nas imediações encontraram seguimentos de metal e de madeira,
manchados com sangue. Instrumentos, muito possivelmente, utilizados
durante as agressões. Constataram, também, que no interior do barraco,
que estava com uma das laterais de plástico cortadas, havia uma pessoa
lesionada e ensanguentada, em estado de choque e que nada dizia. Foi
acionada ambulância da Santa Casa de Misericórdia municipal, a qual
removeu a vítima para atendimento médico. Em momento posterior a
vítima foi identificada como sendo Amilton. Após diligências iniciais, foi
apurada a existência de uma terceira vítima, que foi capaz de fugir tão logo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0003728-80.2015.8.26.0242 -Voto no 1969
19
a chegada dos agressores, que seriam de número de três ou quatro.
Tomaram conhecimento que a vítima Amilton, posteriormente, veio à
óbito em razão dos ferimentos sofridos.
Ressalta-se, por oportuno, que policiais não estão
impedidos de depor e seus depoimentos devem ser valorados como
quaisquer outros, até porque as testemunhas prestaram depoimentos
coesos, sob o crivo do contraditório, e, portanto, gozam de idoneidade,
especialmente porque não se demonstrou que tivessem interesse concreto
de incriminar indevidamente o réu, de modo que seus depoimentos
constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação.
Os depoimentos prestados se mostraram isentos,
coerentes e válidos. Merece a normal credibilidade dos testemunhos em
geral. Como toda testemunha, o agente policial ou mesmo o guarda
municipal assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe
for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da
lei, na hipótese de falso testemunho. Diferente do réu que pode cometer
perjúrio sem nada arcar. Assim, o testemunho vale, não pela condição do
depoente, mas pelo conteúdo de verdade que exprime. Estando o
depoimento do agente da lei em harmonia com as demais provas dos autos,
não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial.
Não é demais trazer à colação o que já decidiu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0003728-80.2015.8.26.0242 -Voto no 1969
20
respeito o colendo Superior Tribunal de Justiça:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação penal,
age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre
com as demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos” (Habeas Corpus no 74.608-0-SP, Rel. Min.
Celso de Mello, DJU de 11.04.97).
E este Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo
não discrepa:
“PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade -
Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de
Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque
ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um
verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu
agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas
diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso improvido.”
(Apelação Criminal no 103.338-3/6, Rel. Des. Ubiratan de
Arruda, 9o Câmara Criminal, j. em 30/01/200).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0003728-80.2015.8.26.0242 -Voto no 1969
21
“PROVA - Testemunha - Os agentes públicos tais como
policiais militares, civis e agentes penitenciários, não são,
apenas pela sua condição funcional, suspeitos de parcialidade
quando prestam declarações como testemunhas em processo
criminal, posto que ligados à segurança pública não têm
qualquer interesse em prejudicar inocentes devendo-se atribuir
validade ao declarado principalmente quando em harmonia
com o conjunto probatório colecionado - Recurso defensivo não
provido” (Apelação criminal no 0000179-16.2010.8.26.0411, Rel.
Des. Camilo Léllis dos Santos Almeida, 8a Câmara de Direito
Criminal, j. em 05/06/2014).
“Crime de porte ilegal de arma de fogo e munição. Lei no
10.826/03, art. 14. Condenação criminal decretada em primeira
instância. A Defesa apela em busca da anulação do feito e, no
mérito,
da
absolvição,
por
insuficiência
probatória.
Impossibilidade. Sobre as preliminares, foram bem rechaçadas
em primeira instância. O uso de algemas pelo sentenciado na
audiência restou bem justificado. Ademais, o uso de
videoconferência pelo juízo não trouxe prejuízo algum à parte
(CPP, art. 563). No mérito, a negativa do sentenciado restou
isolada no conjunto probatório. Mais do que isso, ele foi
desmentido, nas suas palavras, pelo policial ouvido. Os relatos
de policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as
palavras isoladas do agente, quando seguros, insuspeitos e
estiverem em harmonia com o restante da prova. Condenação
criminal mantida. Penas aplicadas nos mínimos legais. Recurso
defensivo a que se nega provimento” (Apelação criminal no
3020099-96.2013.8.26.0320, Rel. Des. Souza Nery, 9a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0003728-80.2015.8.26.0242 -Voto no 1969
22
Direito Criminal, j. em 28/01/2016).
Ressalte-se que, nos termos em que externadas,
as declarações das testemunhas não permitem a reforma da decisão de
pronúncia, para se acolher, pura e simplesmente, de pronto, a tese da
impronúncia. Com efeito, não está cabalmente comprovada, de forma
estreme de dúvidas, a negativa da autoria, como seria de se exigir para que
fosse reconhecida desde logo, nem se pode descartar de plano, com
absoluta segurança, a ausência de animus necandi. Ao revés, o acervo
probatório traz elementos que devem ser examinados pelo Juízo Natural da
causa, a fim de que avalie a credibilidade que merece e verifique se o
posicionamento da douta Defesa deve, ou não, prevalecer.
Em suma, para que acusados de crimes dolosos
contra a vida sejam impronunciados, faz-se necessário que a negativa ou a
excludente desponte nítida e de forma indiscutível nos autos. Não é, como
visto, o que se dá na hipótese em testilha.
Nesse sentido é a jurisprudência:
“Recurso em Sentido Estrito Absolvição sumária legítima defesa e
fragilidade probatória Impossibilidade Hipótese em que a excludente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0003728-80.2015.8.26.0242 -Voto no 1969
23
deve restar cristalina, estreme de dúvidas, o que não ocorre nos autos,
bem como não pode a sentença de pronúncia aprofundar-se na análise
da prova, destacando-se apenas a materialidade e indícios de autoria
Pronúncia de rigor Recurso não provido (TJSP RESE no 228.868-3
Rel. Salles Abreu)”.
Assim, o único caminho possível era, mesmo, a
pronúncia, do qual não seria possível desviar ainda que hipoteticamente
alegada a fragilidade da prova e a exigência de certeza para a condenação.
É bom que se diga que estas alegações não têm lugar na fase em que o
processo se encontra, de mero juízo de admissibilidade da acusação, na
qual vigora o princípio in dubio pro societate e se exigem apenas
evidências de materialidade e indícios suficientes da autoria, nada mais.
Nesse sentido:
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
JÚRI
HOMICÍDIO
QUALIFICADO

IMPRONÚNCIA

IMPOSSIBILIDADE

PRESENÇA
DE
INDÍCIOS
SUFICIENTES
DE
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DO
FATO

AFASTAMENTO
DAS
QUALIFICADORAS IMPOSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO
E IMPROVIDO. 1. Pronúncia é juízo de admissibilidade da acusação,
de natureza declaratória e não condenatória. A impronúncia somente
terá ensejo quando o juiz, por ocasião de decidir, ficar convencido, pelas
provas colhidas nos autos, da inexistência de indícios suficientes da
autoria atribuída ao acusado e da materialidade do fato. Portanto, se o
conjunto probatório indicar a mínima suspeita da participação do
denunciado no evento delituoso, não há como, previamente, impronunciá-
lo. 2. Assim, demonstrada a materialidade do fato e estando presentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0003728-80.2015.8.26.0242 -Voto no 1969
24
indícios suficientes de autoria, não há que se falar em impronúncia,
sendo imperioso, ao contrário, o pronunciamento do acusado, eis que
nesse juízo de admissibilidade da acusação, mesmo no surgimento de
dúvida, por força do princípio in dubio pro societate, remete-se a
solução para o júri popular. 3. Tendo as qualificadoras imputadas ao
pronunciado apoio razoável nas provas trazidas aos autos, é dever do
magistrado mantê-las, a fim de que sejam estas submetidas a exame pelo
Conselho de Sentença, haja vista que a exclusão pretendida significa
quebra do princípio do juiz natural. 4. Imperiosa, pois, a manutenção da
decisão de pronúncia, permitindo seja o recorrente submetido a
julgamento perante o Conselho de Sentença, com fulcro no artigo 413 do
código de processo penal. 5. Recurso conhecido e improvido”. TJES,
RSE 48.070.212.138, 2a Câm. Crim., rel. Des. José Luiz Barreto Vivas, j.
23.09.2009, DJ 20.10.2009, p. 82.
Assim, pelo que se depreende das provas colhidas
nos autos, há indícios de que o réu Tiago de Almeida esteja envolvido no
polo ativo do delito. Pelos mesmos motivos, não se pode, neste momento
processual, afastar as circunstâncias qualificadoras e os crimes conexos, eis
que têm respaldo na prova colhida. A valoração da suficiência ou não da
prova colhida para configurar as qualificadoras e crimes conexos é
prerrogativa dos jurados, cabendo ao juiz, na primeira fase, só afastá-las
quando manifestamente descabidas, o que não é o caso, mesmo porque
nesta fase vigora o princípio “in dubio pro societate” e não o “in dubio pro
reo”.
Descabido, ademais, maior aprofundamento na
avaliação das provas pelo Juízo da pronúncia, porque discrepante da regra
do art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0003728-80.2015.8.26.0242 -Voto no 1969
25
Desse matiz a jurisprudência do STF, conforme
excerto tirado da ementa do HC 101698/RJ, relatado pelo Min. Luiz Fux,
cujo julgamento deu-se em 18/10/2011:
“[...] A fundamentação da sentença de pronúncia deve observar os
limites inerentes ao juízo de admissibilidade da acusação, restringindo-
se a declinar as razões para o convencimento acerca da materialidade
do fato e de indícios suficientes de autoria. Precedentes: HC 94274/SP,
rel. Min. Carlos Britto, 1a Turma, DJ de 4/2/2010; AI 458072-ED/CE
rel. Min. Joaquim Barbosa, 2a Turma, DJ de 15/10/2009; RE
521813/PB, rel. Min. Joaquim Barbosa, 2aTurma, DJ de 19/3/2009. 3. A
fórmula ideal para a fundamentação da sentença de pronúncia encontra-
se no art. 413, § 1o do CPP, na redação da Lei no 11.689/2008, que
aperfeiçoou a redação outrora disposta no art. 408 do CPP, atentando
para o problema do excesso de linguagem discutido amplamente na
doutrina e para os julgados do Supremo e do STJ acolhendo a tese. 4. In
casu, o Juízo pronunciante acautelou-se o quanto possível para não
incidir em excesso de linguagem, e indicou os elementos que motivaram
o seu convencimento acerca da materialidade do crime e dos indícios de
autoria, apontando peças, declarações e testemunhos, por isso que a
fundamentação declinada mostrou-se robusta e harmônica com a
jurisprudência desta Corte. [...]”.
Necessário, enfim, que o caso seja submetido, na
sua integralidade, ao crivo de seu Juiz Natural, que é o Tribunal do Júri.
Por fim, em que pese as alegações da Defesa do
réu Tiago de Almeida, não há que se falar na possibilidade do réu em
recorrer em liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0003728-80.2015.8.26.0242 -Voto no 1969
26
Analisando a matéria, ficou bem demonstrado
que não houve irregularidade alguma quanto ao entendimento adotado a
respeito pelo Juízo de primeiro grau. E, também, porque o presente
Acórdão também estará, em tese, sujeito a recursos, de modo que convém
deixar bem claro que o réu não faz jus a recorrer em liberdade.
É pacífico na jurisprudência que o direito de
recorrer da sentença penal condenatória em liberdade, não se aplica ao réu
preso em decorrência de prisão preventiva, que assim permaneceu durante
todo o curso da instrução criminal.
Confira-se, a respeito, o posicionamento desta C.
Corte, ao decidir questões semelhantes:
“Habeas Corpus. Tráfico ilícito de drogas. Sentença condenatória.
Pedido de apelo em liberdade. Inadmissibilidade. Paciente
permaneceu sob custódia do Estado durante a instrução processual.
Ordem denegada” (HC no 0276546-35.2011.8.26.0000, Rel. Des.
Walter de Almeida Guilherme, j. 16/02/2012, V.U.).
“HABEAS CORPUS Tráfico de Entorpecentes Regime inicial
fechado Fixado de acordo com a legislação vigente Apelo em
liberdade vedado Réu que permaneceu preso durante o processo
Não ofensa à garantia constitucional da presunção de inocência
Ordem denegada.” (HC no 0181659-59.2011.8.26.0000, Rel. Des.
Miguel Marques e Silva, j. 12/04/2012, V.U.). denegada” (HC no
0276546-35.2011.8.26.0000,
Rel.
Des.
Walter
de
Almeida
Guilherme, j. 16/02/2012, V.U.).
“HABEAS CORPUS Tráfico de Entorpecentes Regime inicial
fechado Fixado de acordo com a legislação vigente Apelo em
liberdade vedado Réu que permaneceu preso durante o processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0003728-80.2015.8.26.0242 -Voto no 1969
27
Não ofensa à garantia constitucional da presunção de inocência
Ordem denegada.” (HC no 0181659-59.2011.8.26.0000, Rel. Des.
Miguel Marques e Silva, j. 12/04/2012, V.U.).
O C. Superior Tribunal de Justiça também já se
manifestou a respeito, afirmando: “A despeito do princípio da presunção
de inocência, não tem direito de recorrer em liberdade o acusado que
permaneceu justificadamente preso durante toda a instrução criminal”
(RHC no 23.319 MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12/08/2008).
Assim, não haveria qualquer lógica em manter o
acusado preso durante toda a instrução e, sobrevindo pronúncia, soltá-lo
para aguardar o julgamento em plenário, afastando-se a tese defensiva.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO do réu, mantendo-se o inteiro teor da
decisão guerreada.
FÁTIMA GOMES
Relatora